Tribunal: TJDFT
Processo: 0742700-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara, por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera e flui nestes autos, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este recurso. Custas pela agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator